Tribunal: STF
Processo: HC 65221
Classe: HC
Órgão julgador: CELIO BORJA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1987-11-24
Data de publicação: 1987-11-24

Ementa:
- HABEAS CORPUS. INJURIA. HOMICIDIO. TENTATIVA.
JÚRI. CONEXAO. QUEIXA. REJEIÇÃO. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.
COMPETÊNCIA.
- RECONHECIDA A CONEXAO ENTRE OS DELITOS, E, EM CONSEQUENCIA, A
COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI PARA APRECIAR O CRIME DE INJURIA DE
QUE E ACUSADA A VÍTIMA DE TENTATIVA DE HOMICIDIO PERPETRADA PELO
PRÓPRIO QUERELANTE, COMPETE AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO O
JULGAMENTO DO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO CONTRA A DECISÃO DO
JUÍZO SINGULAR QUE, ANTERIORMENTE, REJEITADA A QUEIXA (ART. 109,
LOMAN).
- ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA PARA, DECLARADA A INCOMPETENCIA DO
TRIBUNAL DE ALÇADA, ANULAR OS VV. ACORDAOS POR ELE PROFERIDOS,
DETERMINANDO-SE A REMESSA DOS AUTOS DO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, QUE OS APRECIARA COMO ENTENDER DE DIREITO.